Tribunal: TJES
Processo: 0000725-49.2018.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000725-49.2018.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONILSON DE SOUZA COELHO e outros (3)

APELADO: VANIA MARIA GUIMARAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DOA ARTIGO 334 DO CPC. AFASTADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. FACULDADE DO JULGADOR. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RONILSON DE SOUZA COELHO e SUELI DA PENHA DANIEL COELHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire, que julgou procedente a “Ação de Rescisão Contratual e Despejo de Arrendamento Rural com pedido de tutela antecipada c/c Perdas e Danos”, ajuizada por VANIA MARIA GUIMARÃES. Os apelantes alegam nulidade da citação por ausência de designação de audiência de conciliação (art. 334 do CPC) e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sustentando a necessidade de oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de conciliação nos termos do art. 334 do CPC acarreta nulidade da citação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de designação de audiência de conciliação deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade em que couber manifestação nos autos, sob pena de preclusão (CPC, art. 278). No caso concreto, os apelantes somente suscitaram a nulidade em sede recursal, quando já preclusa a matéria.

A jurisprudência do STJ estabelece que a nulidade pela ausência de audiência de conciliação não se presume e exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado, sendo insuficiente a mera procedência do pedido autoral para configurar vício processual.

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, constitui dever do juiz diante da suficiência das provas documentais e da natureza jurídica da controvérsia, especialmente quando há revelia da parte ré.

O princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371) autoriza o magistrado a valorar as provas e indeferir diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias, não configurando cerceamento de defesa a não realização de instrução probatória quando a matéria for exclusivamente de direito ou suficientemente comprovada por documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC não acarreta nulidade da citação quando não alegada oportunamente e ausente a demonstração de prejuízo.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A produção de provas é faculdade do juiz, que pode indeferi-las quando consideradas desnecessárias ou protelatórias, sem que isso implique nulidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 334, 355, I, 371, 139, II, 278, 927, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.167.264/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.968.508/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.2.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.347/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.9.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.713.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.3.2024; TJES, Apelação nº 0026696-42.2018.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 12.9.2022.

Vitória/ES,
15 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000725-49.2018.8.08.0037

APELANTES:
RONILSON DE SOUZA COELHO e SUELI DA PENHA DANIEL COELHO

APELADA:
VANIA MARIA GUIMARÃES

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente,
defiro
os benefícios da justiça gratuita aos apelantes. Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONILSON DE SOUZA COELHO
e
SUELI DA PENHA DANIEL COELHO
contra a r. sentença de fls. 194/196, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muniz Freire, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual e Despejo de Arrendamento Rural com pedido de tutela antecipada c/c Perdas e Danos” proposta por
VANIA MARIA GUIMARÃES
em desfavor dos apelantes.

Em suas razões recursais (id. 10528333), alegam os apelantes, em síntese, que há nulidade da citação pela inobservância do artigo 334 do Código de Processo Civil, que determina a citação para comparecimento à audiência de conciliação ou de mediação.

Defendem que houve cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado do mérito, ante o interesse na oitiva de testemunhas e no depoimento pessoal.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reconhecida a nulidade da citação ou, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Apesar de intimada (id. 10528437), a apelada não apresentou contrarrazões recursais.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da nulidade no presente feito, seja pela mácula na citação, seja pelo cerceamento de defesa. De plano, entendo que a argumentação não merece acolhida.

Acerca da obrigatoriedade da audiência de conciliação pelo rito do artigo 334 da legislação processual que subsidia a almejada nulidade do ato citatório, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2071340/MG afetou o julgamento do tema e irá definir se
“[...] a inobservância da audiência de conciliação ou mediação previstas no art. 334 do CPC, quando apenas uma das partes manifesta desinteresse na composição consensual, implica nulidade do processo”.

Contudo, a matéria ainda não foi submetida a julgamento e, assim, inexiste precedente vinculante a ser observado (CPC, art. 927), além de a suspensão determinada no feito supracitado não atingir esta fase recursal, pelo que não há óbices ao julgamento da matéria.

Sabe-se que, regra geral, a mácula na citação constitui vício transrescisório, sendo questão de ordem pública que pode ser aventada a qualquer momento.

Entretanto, especificamente no tocante à audiência de conciliação do artigo 334 do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que

[...] A
nulidade pela não realização da audiência de conciliação ou mediação, quando for obrigatória, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC) e poderá ser sanada mediante a realização da audiência após tal manifestação, não havendo prejuízo para a parte interessada, desde que seja realizada antes da sentença
. [...] (REsp n. 2.167.264/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

No caso dos autos, verifica-se que os apelantes apenas aventaram a questão neste segundo grau de jurisdição - após não terem sido exitosos na demanda na origem - e não se manifestaram após a citação, tampouco nos atos subsequentes, estando, portanto, preclusa a oportunidade de análise no presente momento.

Para além desse ponto, a Corte Superior entende que o reconhecimento da nulidade pela ausência de designação do ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022), esclarecendo-se que a procedência do pedido autoral não pode ser considerada como prejuízo para macular o procedimento, mas apenas uma consequência decorrência lógica do ajuizamento da demanda, em que houve o convencimento do julgador à luz dos meios de prova acostados aos autos e das manifestações dos envolvidos.

Sobre a questão: STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.347/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23/09/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.713.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.021.350/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/03/2023.

No mesmo rumo, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de designação para realização de audiência de conciliação não enseja prejuízo, haja vista que inexiste obstáculo para que as partes transijam em qualquer fase do processo, inclusive extrajudicialmente. 2. Se a parte Apelante em momento oportuno, notificada extrajudicialmente para tentativa de acordo, permaneceu silente, não cabe, em âmbito judicial designar novas tratativas, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.
3. A designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e sua não realização não caracteriza nulidade
, visto que inexiste direito subjetivo das partes. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 0026696-42.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022)

[...]
a designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e a sua não realização não importa nulidade, não havendo que se falar em direito subjetivo das partes
[...] (Apelação Cível n.º 035190015426, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J. 23/08/2021, DJ 20/09/2021)

Do mesmo modo, a preliminar de cerceamento de defesa não deve ser acolhida.

A controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de documentos, tratando-se de matéria de direito, notadamente no caso dos autos, em que foi reconhecida a revelia.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada neste grau recursal não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
.

Além disso, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“[...] a determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.837.641/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da discussão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)